Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728036-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES AGRAVADO: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR, desconstituiu a penhora sobre o imóvel situado na DF-345, km 13, estrada vicinal n. 4, Chácara Recreio Primeiros Passos, Comunidade Rural Estância do Pipiripau, Planaltina/DF, CEP.:73.377-003, descrito na matrícula n. 116.183, registrado no 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 73854340), a credora defende que a matéria atinente à penhorabilidade do imóvel objeto de constrição já foi submetida à apreciação dessa egrégia Corte de Justiça em anterior Agravo de Instrumento interposto em processo diverso (AGI no 0721310-83.2022.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, acórdão no 1617690), impedindo qualquer rediscussão da matéria no âmbito desta execução, sob pena de violação aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Sob outro enfoque, afirma que "a mera existência de um processo de partilha, que visa à divisão igualitária dos bens do casal – e não à sua incomunicabilidade para fins de responsabilidade por dívidas –, não pode ser erigida como óbice à garantia do crédito exequendo. Pelo contrário, a manutenção da constrição é essencial quando o bem em questão é plenamente passível de meação e, ulteriormente, de alienação judicial. A desconstituição da penhora neste estágio processual representaria um grave risco de dilapidação ou ocultação patrimonial, podendo frustrar irremediavelmente a execução do crédito titularizado pela Agravante, subvertendo a própria lógica do processo executivo.” Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja mantida a penhora dos valores encontrados na conta corrente da devedora agravada. Preparo regular (ID 54443184). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela parte executada para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel situado na DF-345, km 13, estrada vicinal n. 4, Chácara Recreio Primeiros Passos, Comunidade Rural Estância do Pipiripau, Planaltina/DF, CEP.:73.377-003, descrito na matrícula n. 116.183, registrado no 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a seguinte fundamentação: “Noutro giro, por meio da decisão de ID 239027723 este juízo acolheu o pleito de penhora da meação do devedor relativa ao imóvel rural das partes. Não obstante, entendo por bem rever o meu posicionamento para promover a desconstituição da penhora. Deveras, em simples consulta ao sistema PJe nota-se que as partes litigam em um sem-número de processos. Não há controvérsias entre as partes quanto ao fato de que eles se divorciaram e que, apesar disso, ainda não partilharam os seus bens. Sabe-se que na ação de partilha devem ser divididos tanto o ativo quanto o passivo e, nesse sentido, a penhora do imóvel mais valioso do ex-casal neste feito poderá ter o condão de dificultar o desfecho da ação de partilha entre as partes. Do exposto, acolho o pleito de ID 239293922 e desconstituo a penhora determinada na decisão de ID 239027723. Torno sem efeito o termo de penhora de ID 239092444. Intime-se a credora para que dê sequência proveitosa ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a indicação de bens particulares do devedor passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Não obstante o esforço argumentativo da credora agravante, não verifico os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Em primeiro lugar, cumpre frisar que a decisão a que se refere a credora agravante foi proferida em sede de agravo de instrumento (AGI no 0721310-83.2022.8.07.0000) interposto em processo diverso, qual seja, execução por quantia certa no 0727714-21.2020.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor do ora agravado José Carlos Moraes Nunes Júnior e Escolinha de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda., onde ali se discutiu a desconstituição da penhora do imóvel posto “sub judice” sob o prisma de que constitui bem de família, ou seja, análise e fundamentação totalmente diversa da ora em apreciação. Eis a ementa do aludido julgado, “in verbis”: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM PASSÍVEL DE DIVISÃO. PENHORA PARCIAL. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEDE E ÁREA CIRCUNDANTE EQUIVALENTE AO MÓDULO RURAL DA REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. PENHORA DO EXCEDENTE. LEGITIMIDADE (LEI No 8.009/90, ART. 4o, §2o). FINALIDADE DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aferido que o imóvel residencial no qual reside o executado consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. Estando o instituto da impenhorabilidade do bem de família vocacionado a preservar a dignidade do devedor, e não tutelar ou prestigiar a inadimplência, assegurando ao obrigado ao menos local para habitar em companhia da família, salvo as situações excepcionadas, tratando-se de imóvel rural fracionável, pois de área superior ao módulo rural, a salvaguarda alcança apenas a sede do imóvel na qual reside o obrigado e a área que a circunda no limite do módulo rural (Lei no 8.009/90, art, 4o, §2o). 3. Na conformidade da gênese e destinação da proteção inerente à impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade de imóvel residencial rural fracionável, pois de dimensão superior ao módulo rural da região, restringe-se à sede na qual habita o devedor e sua família e à área que a circunda equivalente ao limite do módulo rural da região, que, sob a legislação especial, é a menor área em que o imóvel rural pode ser fragmentado, pois inviável que seja interpretado que a impenhorabilidade alcançaria a totalidade do imóvel, independentemente de sua dimensão e destinação. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1617690, 0721310-83.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 06/10/2022.) Portanto, os fundamentos expostos na r. decisão agravada em nada conflitam com o v. acórdão anterior, transitado em julgado, embora envolva o mesmo imóvel posto “sub judice”. É bem verdade que a coisa julgada material no processo anterior não tem eficácia neste, embora possa se questionar em coerência na solução das lides. Deve o juiz atuar com independência para interpretar o comando legal, e não pode estar vinculado à interpretação de outro órgão judicial, salvo se mediante autorização constitucional, tendo em vista que a garantia da independência funcional dos magistrados é individual a cada juiz para que julgue da forma com a qual entenda adequada, salvo a norma obrigatória de observância ao comando do artigo 927 do CPC, de que aqui não se trata. Posta a questão nestes termos, a penhorabilidade parcial reconhecida em processo anterior sob a análise de outra causa de pedir e fundamentação, não vincula o magistrado em processo diverso. Sob outro enfoque, verifico que a Magistrada “a quo” aduziu que “na ação de partilha devem ser divididos tanto o ativo quanto o passivo e, nesse sentido, a penhora do imóvel mais valioso do ex-casal neste feito poderá ter o condão de dificultar o desfecho da ação de partilha entre as partes.” Sabe-se que, na lição de Pontes de Miranda, “a partilha é, por sua natureza, um processo contencioso, em que se discutem direitos privados para o fim de se lhe definir o objeto e os limites.” (PONTES DE MIRANDA, F. C. Comentários ao Código de Processo Civil, XIV, p.7.) Bem adquirido diretamente em condomínio com o trabalho conjunto presume-se sempre pertencer metade a cada um (art. 1.691, C.C.), existindo proibição legal de haver "renúncia, cessão ou penhora" da meação na vigência do regime matrimonial (art. 1.694), pois se choca com a possibilidade de alteração parcial do regime de bens. Só depois de separados os quinhões de cada um dos cônjuges é que se poderá cogitar da venda de bens que não sejam comodamente divisíveis, se não houver acordo entre eles. Até que se proceda à partilha, os ex-cônjuges permanecem como meeiros do patrimônio comum. Segundo os artigos 265 e 271, V, do Código Civil, entram na comunhão, e, portanto, pertencem a ambos os cônjuges, todos os frutos dos bens comuns e até mesmo os frutos percebidos de bens particulares vencidos na constância do condomínio. Consequentemente, todos os frutos dos bens comuns, enquanto não cessada a comunhão, pertencem igualmente ao casal, até em decorrência do artigo 226, § 5°, que investe os cônjuges dos mesmos direitos e deveres em relação ao patrimônio comum - e não só o administrador. No regime da comunhão universal de bens, hipótese em análise, forma-se um único patrimônio entre os consortes, que engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. Frise-se que a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. Assim, a penhora de fração do imóvel pode, de fato, dificultar a alienação do bem, contudo, não pode justificar a recusa judicial da penhora, sobretudo porque a execução é feita no interesse do credor. A alienação de bem indivisível não recairá sobre sua totalidade, mas apenas sobre a fração ideal de propriedade do executado, independente da partilha em curso. Todavia, sem embargo da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a credora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo imediato de ordem material ou processual. Frise-se: não há risco concreto de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, visto tratar-se de imóvel comum e ainda não partilhado. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, diante da ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à exequente agravante, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator